Tribunal: TJSP
Processo: 1501193-08.2021.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL EM SERVIÇO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Artigo 33, caput, da Lei no 11343/06, artigo 329 e artigo 129, caput e §12, ambos do CP e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03. Conduta de manter sob guarda mais de 9 Kg de maconha, resistir à prisão mediante violência ou ameaça, lesionar policial militar e possuir arma de

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL EM SERVIÇO e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Artigo 33, caput, da Lei no 11343/06, artigo 329 e artigo 129, caput e §12, ambos do CP e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03. Conduta de manter sob guarda mais de 9 Kg de maconha, resistir à prisão mediante violência ou ameaça, lesionar policial militar e possuir arma de fogo ilegalmente. Ilicitude do flagrante não demonstrada. Audiência de custódia não realizada por motivo justificado. Prisão levada ao conhecimento da autoridade judicial dentro de 24 horas. Validade da abordagem policial. Diligência em imóvel inabitável, em construção. Ausência de ofensa à inviolabilidade do domicílio. Drogas apreendidas e periciadas. Depoimentos harmônicos das testemunhas. Negativa de autoria incongruente com as demais provas dos autos. Resistência. Crime autônomo com relação à lesão corporal. Provas suficientes da oposição a ato legal por meio de testemunhas. Negativa isolada nos autos. Suficiência para a condenação. Penas. Exclusão do tráfico privilegiado ao agente também condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Demonstração de dedicação a atividades criminosas. Cabimento do regime inicial semiaberto em virtude da pena resultante da reforma. dosadas em excesso. Privilégio mantido aos corréus que preencheram os requisitos legais. Quantidade de entorpecente apreendido que não afasta, por si só, a possibilidade de incidência do redutor. Proporcionalidade na substituição e no regime inicial aberto em virtude do privilégio. Apelos defensivo desprovidos e apelo ministerial parcialmente provido.